Tribunal: STF
Processo: RE 1281227
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 11, p. 1) :
    “APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ILÍCITO CIVIL. EXTRAÇÃO MINERAL ILEGAL (ARGILA). ALEGAÇÃO DE IMPRESCRITIBILIDADE. DANO QUE NÃO DECORRE DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU ILÍCITO PENAL. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.
    1. O pleno do Supremo Tribunal Federal julgou o RE 669.069, com repercussão geral, e decidiu, por maioria, fixar a seguinte tese sobre a questão: "É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ato ilícito civil.".
    2. A causa petendi tem caráter eminentemente civil, não havendo qualquer notícia de que a conduta tenha sido reconhecida como ato de improbidade ou crime.
    3. A sentença está de acordo com o entendimento desta Turma. 4. Apelação da autora improvida. Sentença que extinguiu o feito por prescrição mantida.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se violação ao artigo 37, § 5º, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “é imprescritível o ressarcimento ao erário, conforme a dicção do artigo 37, § 5º, da CF/88, porque a natureza dos interesses postos em causa é administrativa, ambiental e penal, distintas, pois, daquelas de natureza civil” (eDOC 15, p. 23).
    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região admitiu o extraordinário (eDOC 19). 
    Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, o feito veio à minha relatoria, ocasião em que abri vista à Procuradoria-Geral da República, que emitiu parecer pelo provimento do recurso, tendo em vista o Tema 999 da sistemática da repercussão geral (eDOC 34).
    É o relatório. Decido.
    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 654.833, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24.06.2020 (Tema 999), reconheceu a repercussão geral da controvérsia referente à prescritibilidade das ações de ressarcimento por danos ambientais. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. 
    1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade.
    2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo.
    3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis.
    4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual.
    5. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais.
    6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário. Afirmação de tese segundo a qual É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental. (RE 654833, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 24.06.2020)”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 08 de junho de 2021. 
                      Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente